Tribunal: TJPA
Processo: 0004370-55.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004370-55.2019.8.14.0401

APELANTE: JONILSON CORREA VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CPB.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO
.

1
.
Impossibilidade de condução da pena-base estipulada pela magistrada sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros
.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
JONILSON CORREA VILHENA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou nas sanções penais previstas no art. 157,
caput
, do Código Penal, aplicando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões, pede a co
ndução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase, em razão da aplicação da atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP) e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23/02/2019 por volta das 00:10hrs, o denunciado acima qualificado tomou de assalto CLAUDIA REGINA SANTOS SOUZA, na Travessa Itaboraí, 6ª Rua, Bairro do Cruzeiro, nesta comarca, tendo pegado das mãos da vítima um colírio e um molho de chaves, e após reação da vítima deu uma tijolada em seu rosto, empreendendo fuga.

Ato contínuo, o popular JOÃO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR estava em seu carro quando avistou um homem correndo, tendo o alcançado na 7ª rua, do endereço citado acima, e realizado a detenção do mesmo com a ajuda de seu filho MARCOS ARAGÂO DA SILVA, que também estava no carro, constatando que o suspeito estava em posse do material citado acima, se tratando do ora denunciado.

Posteriormente, populares acionaram a Polícia Militar e entregaram o nacional conhecido como JONILSON CORRÊA VILHENA para a guarnição, sendo conduzido para a delegacia para prestar os procedimentos legais”.

São os fatos.

A defesa pede a
co
ndução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase, em razão da aplicação da atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP) e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ
.

O apelante foi condenado, na espécie, pelo delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB), tendo o juízo calibrado sua pena como tal, não reconhecendo, na primeira fase do processo dosimétrico, quaisquer vetores judiciais negativos, conforme indicado pelo art. 59 do CPB, de modo que aplicou a pena-base no mínimo legal estabelecido.

Na segunda fase, não reconheceu quaisquer variáveis, sobretudo atenuantes, de forma acertada, o que ressoa com o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, a magistrada agiu de modo escorreito ao não aplicar atenuantes, tendo em conta o enunciado sumulado e a jurisprudência sedimentada.

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023